Tribunal: STF
Processo: AI 471075
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: I. Imunidade tributária: o plenário do STF, ao julgar, em
8.11.2001, o RE 202.700 (Corrêa, DJ 21.03/02), por maioria de votos,
 firmou o entendimento de que as entidades fechadas de previdência
privada, porque não seriam entidades de assistência social, não
estão abrangidas pela imunidade tributária garantida pela
Constituição.
II. Recurso extraordinário: descabimento para
reexame de fatos e provas e reapreciação de cláusula contratual
(Súmulas 279 e 454).